Tribunal: TJSP
Processo: 1501319-84.2024.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Apelação criminal. Roubo tentado (artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II, e 61, II, alínea "h", todos do Código Penal). Recursos recíprocos.
Defesa. Pretensão absolutória. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Ofendida confirmou a ocorrência do crime, detalhou a dinâmica da violência a que foi submetida e apontou o apelante como responsável. Esclarecimentos corroborados

Ementa:
Apelação criminal. Roubo tentado (artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II, e 61, II, alínea "h", todos do Código Penal). Recursos recíprocos.
Defesa. Pretensão absolutória. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Ofendida confirmou a ocorrência do crime, detalhou a dinâmica da violência a que foi submetida e apontou o apelante como responsável. Esclarecimentos corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos, especialmente pelas informações prestadas pela policial responsável pela diligência e pela testemunha presencial. Condenação mantida.
Ministério Público. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Insurgência Ministerial buscando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, e regime fechado para início de cumprimento da privativa de liberdade. Acolhimento. Réu que praticou o crime em questão enquanto ainda cumpria pena em regime aberto por crime anterior. Maior reprovabilidade da conduta. Precedentes do C. STJ. e desta E. Corte. 2a fase. Caracterizadas as agravantes da reincidência e a prevista no artigo 61, II, alínea "h", do Código Penal - vítima maior de 60 anos. Não apontada a fração de aumento imposta na origem, nem mesmo o critério apontado para o aumento observado de 1 ano e 2 meses de reclusão e mais 15 dias multa. Pelo reconhecimento de duas agravantes, impõe-se seja a pena aumentada na fração de 1/5, que se mostra mais adequada e proporcional. 3a fase. Pela tentativa reconhecida, mantém-se a redução da pena no percentual de 1⁄2. Regime prisional fechado mostra-se mais adequado, por se tratar de réu reincidente e que praticou o roubo em pleno cumprimento de pena por crime anterior, com emprego de violência e contra mulher idosa. Inviável a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos ou concessão de sursis, diante da ausência dos requisitos legais.
Recurso defensivo parcialmente provido. Apelo ministerial provido.